Tribunal: STF
Processo: Rcl 78768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Jaciara Maria da Silva, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0019522- 28.2023.8.17.9000.



    A reclamante afirma que, diante do descumprimento da decisão judicial por 1.890 dias pelo Estado de Pernambuco, teria direito ao recebimento de R$ 1.890.000,00 a título de astreintes e não apenas os R$ 11.000,00 fixados na origem. Sustenta que as decisões que lhe negaram o direito padecem de deficiência de fundamentação.



    Sustenta que a autoridade reclamada limitou-se “a reproduzir os fundamentos da decisão proferida pela Juíza singular, sem acrescentar argumentos próprios e sem enfrentar os argumentos da recorrente, em afronta ao artigo 93, IX, do nosso Diploma Político Fundamental”. (eDOC 1, p. 5)



    Assevera que “o fundamento per relationem não deve ser utilizado para perpetuar a ausência de fundamentação da decisão recorrida, sem respaldo no NCPC, art. 489, § 1º, III a VI”. (eDOC 1, p. 6)



    Por esses motivos, defende que o Tribunal de origem aplicou de forma equivocada o Tema 660 da repercussão geral para obstar a subida do recurso extraordinário. Afirma que o caso, em verdade, tem relação com o Tema 339, tendo em vista a suposta violação ao art. 93, IX, da CF.



    Por fim, requer a cassação do ato reclamado para garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, bem como o devido processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Isso porque a parte reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Conforme se verifica nos autos, constata-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual a autoridade reclamada negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com os Tema 660 e 339 da sistemática da repercussão geral:



    “(...)



    A questão versada nestes autos coincide com aquela debatida no recurso paradigma do Tema 339 da repercussão geral, AI 791.292/PE, com a afirmação de seguinte tese jurídica:



    (...)



    A recorrente afirma não estar o acórdão devidamente fundamentado, pois não teria demonstrado como chegou à conclusão de que o descumprimento da ordem judicial se deu por apenas 11 dias, e não por 1.890 dias, como pretende a recorrente, o que, segundo afirma, é manifestamente contrário às provas dos autos.



    Contudo, do exame do acórdão recorrido, nota-se estar fundamentado, tendo resolvido de forma clara e integral a controvérsia. Senão, observe-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    ‘Compulsando os autos, denota-se que a magistrada a quo, em suas razões de decidir, aponta período de descumprimento inferior ao postulado pela ora agravante, valendo-se dentre outros, dos fundamentos abaixo colacionados:



    “(...) Resta claro que houve descumprimento da ordem de fornecimento do fármaco e material de saúde (fitas), de 23/3/2012 a 03/04/2012, ou seja, atraso em 11 (onze) dias. A autora foi intimada a comparecer para receber os insumos de saúde, por mandado, em 17 de abril de 2012 (fls. 54 dos autos físicos)”.



    2. Ocorre que, mesmo que se assim não se entenda, é significativo notar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de modificação do valor/periodicidade da multa vencida é no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.



    3. Nessa contextura, mesmo que se admita período maior de descumprimento, como busca a ora agravante, tal não autoriza/impõe, em absoluto, o acolhimento do exorbitante quantum requestado pela agravante/exequente, sendo plenamente cabível in casu a modificação do montante a fim de ajusta-lo, notadamente por ter-se tornado, claramente EXCESSIVO e DESPROPORCIONAL’ - destaques nossos



    (...)



    O acórdão recorrido, portanto, não apresenta deficiência na sua fundamentação, em harmonia com o precedente do Tema 339 do STF.



    Não bastasse o exposto, importa destacar que o STF já reconheceu, por ocasião do julgamento do ARE 748.371/MT, paradigma do Tema 660 da repercussão geral, pela ausência de repercussão geral quando suscitadas, em recurso extraordinário, a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, dada a sua natureza infraconstitucional”. (eDOC 9, grifo nosso)



    Em seguida, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRICÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. CONFORMIDADE COM O TEMA 339 DO STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    (...)” (eDOC 6, p. 7)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os paradigmas da repercussão geral incidentes no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto. 



    Ainda que não haja menção, no recurso extraordinário, acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso é expresso ao apontar a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, o que, segundo ele, violaria o art. 93, IX, da CF, matéria abrangida pelo Tema 339 da repercussão geral, no qual o STF assentou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    Ademais, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Por fim, destaco que este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.346.046 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE A CREDORES. INDUÇÃO A ERRO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Quanto à alegação de que ‘o agravante foi condenado por dois crimes falimentares (arts. 168, § 1º e 171, da Lei 11.101/05), em continuidade delitiva, quando deveria tê-lo sido por apenas um único crime falimentar, em razão do princípio da unicidade dos crimes falimentares’, anoto que a matéria foi alegada tão somente nas razões deste agravo interno, constituindo, portanto, inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.339.222 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente